Tribunal: TJSP
Processo: 2036886-61.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO TENTADO – Prisão preventiva. Necessidade. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da paz pública. Conduta grave. Decisão devidamente motivada. ORDEM DENEGADA.